Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-40.2021.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou fundamento relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
4. A matéria foi devidamente analisada, sob diversas perspectivas, não havendo omissão a ser sanada, apesar da evidente insatisfação com o desfecho da pretensão recursal.
5. Recurso conhecido e não provido.